Tribunal: CARF
Processo: 13819.720457/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720457/2020-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.567 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
MARIA NAZARETH QUEIROZ DE FARIAS TEXTIL - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta confirme
se houve o deferimento, favorável à recorrente (ou não), do processo no 10166.736644/2020-52
e, se for o caso, confirme se a pendência, indicada no Termo de Indeferimento, foi regularizada
no prazo legal, permitindo a adesão da recorrente ao regime do Simples Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 110-001.023 da 6a Turma da
DRJ/DRJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, face à existência
de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega, em síntese,
que o DEBCAD 156704676 estava devidamente recolhido, conforme os comprovantes que
anexa, mas no sistema da RFB consta como aguardando recebimento pela PGFN, por meio do
código interno 100201.
Segundo a DRJ, a ora recorrente, consoante as regras em vigor, teria o prazo até
31/01/2020 para regularizar as pendências, porém, a autoridade competente manifestou-se
através do Despacho DRF/Sorocaba/REGESP em 20/04/2020 (fls. 26/27), que:
Analisando os extratos dos Sistemas da RFB (fls. 24 e 25), constata-se que o
Débito PREVIDENCIÁRIO Competência 12/2018 motivador do indeferimento da opção
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720457/2020-13
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720457/2020-13

da empresa pelo Simples Nacional foi objeto de LDCG Debcad no. 156704676 em
22/01/2019 mas, somente em 24/01/2020 é que acabou sendo recolhido entretanto, de
forma incorreta, ou seja, sem considerar o LDCG e suas respectivas penalidades o que,
em tese, pressupõe-se um recolhimento incompleto.
Assim, segundo a DRJ:
Conforme o relatório “Informações de Apoio para Emissão de Certidão” de fls.
28/29, o Debcad no 15670467-6 ainda permanece sem regularização.
Considerando que não houve regularização das pendências existentes até o final do
prazo legal, o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional deve ser
mantido.
A recorrente foi cientificada em 19/01/2021 (fl. 52) e apresentou o seu Recurso
Voluntário, porém, não ficou claro qual foi a data de sua apresentação posto que o documento de
fl 37 indica 06/10/2020, como sendo manifestação de inconformidade, entretanto, coincide com
a data da assinatura do RV.
Em seu RV, a recorrente apresenta uma preliminar, mas, que, na verdade, se
refere a descrição de fatos, repete os argumentos trazidos em sede de MI e acrescenta:
Conforme o processo 10166.736644/2020-52, foi reconhecido o pagamento e
assim o indébito acima detalhado, conforme os pagamentos efetuado DENTRO DO
PRAZO PARA OPÇÃO do Simples Nacional, nos termos da LC 123/06. Note que não
foi reconhecido na época por conta do erro nos sistemas da RFB e somente agora, por
meio de conversas via o chat da RFB, conseguimos a solução (vide histórico do processo
10166.736644/2020-52).
Afirma que o referido Processo Administrativo (10166.736644/2020-52), foi
deferido e, que, assim, não consta mais nos sistemas da RFB.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Em consulta ao sistema COMPROT (comprot.fazenda.gov.br) verifiquei o
seguinte status do processo supra:
Número:10166.736644/2020-52
Data de Protocolo:05/08/2020
Documento de Origem:FAROL
Procedência:
Assunto:COBRANCA AUTOMATICA - REVISAO DE DEBITOS-ASSUNTOS
PREV
Nome do Interessado:MARIA NAZARETH QUEIROZ DE FARIAS TEXTIL
CNPJ:08.403.737/0001-67
Tipo:Digital
Sistemas: Profisc: Não e-Processo: Sim SIEF: Aguardando Cadastramento SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem: DEL REC FED ADMIN TRIBUTARIA VIRTUAL-SP
Órgão: ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.567 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720457/2020-13

Movimentado em:01/10/2020
Sequência:0004
RM:89462
Situação:ARQUIVADO
UF:DF
A recorrente anexou às fl. 50 um extrato indicando valores recolhidos em
24/01/2019 e 24/01/2020, o que indica não haver débitos.
Assim, proponho converter o presente julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta confirme se houve o deferimento, favorável à recorrente (ou não), do
processo no 10166.736644/2020-52 e, se for o caso, confirme se a pendência, indicada no Termo
de Indeferimento, foi regularizada no prazo legal, permitindo a adesão da recorrente ao regime
do Simples Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital